Tribunal: TJBA
Processo: 8035616-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8035616-11.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ARI DAS VIRGENS FERNANDEZ

ADVOGADOS: ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA (OAB: BA28166-A), LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL (OAB: BA27067-A)

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – AAPB

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE TAXA POR SUPOSTA FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL – AAPB
. O Autor pretendeu a declaração de
ausência
de débito e indenização por danos material e moral, em razão de descontos indevidos
na
sua folha de pagamento, de taxa associativa que alega não ter autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a demanda ajuizada em
virtude
de descontos indevidos
efetuados
por Associação, configura relação consum
erista
, de modo a justificar a competência do Juízo de Relações de Consumo, para o processamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atividade exercida pela
Associação
demandad
a
enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme o art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao oferecer serviços mediante contraprestação pecuniária, conforme comprovado nos autos.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação do CDC às relações entre sindicatos/associações e filiados, especialmente quando não comprovada a regular filiação ou quando os serviços prestados assumem natureza mercantil.

5. A prestação de serviços sem informação clara ou consentimento da parte consumidora, com descontos recorrentes, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, configurando vulnerabilidade do consumidor.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC a entidades sem fins lucrativos, como sindicatos e associações, quando estas atuam no mercado de consumo.

7. A redistribuição da
lide
para Vara Cível pode representar risco ao direito do Acionante, especialmente diante da possibilidade de indeferimento de tutela de urgência ou atrasos processuais indevidos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, caput e §2º; 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.150.700/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.12.2010; STJ, REsp 267.530, REsp 254.467 e REsp 436.815; TJ-BA, APL 8007420-20.2020.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2022.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8035616-11.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
ARI DAS VIRGENS FERNANDEZ
,
sendo Agravada a
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL – AAPB
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.